Tribunal: TJMT
Processo: 1029561-82.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029561-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILLA VALERIA FARIAS DELGADO - CPF: 041.797.691-74 (APELANTE), SAYARA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 036.267.651-80 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), NATANAEL BATISTA PIMENTA - CPF: 040.021.611-61 (APELANTE), BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (APELADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), TSR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME - CNPJ: 07.992.748/0001-67 (APELADO), CONSTRUTORA TS-R LTDA. - CNPJ: 08.181.931/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SOARES DE MELLO - CPF: 379.035.038-98 (ADVOGADO), LUCAS ABIZ LUNA - CPF: 369.447.878-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE –COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO (ART. 290 do CPC) – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a cassação da sentença que extingue o processo em face da ausência de pagamento de custas, quando o patrono não é intimado previamente para proceder com o devido preparo ou a sua complementação.

Em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, bem como da instrumentalidade das formas, não se justifica a manutenção da decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, na medida que acarretaria a desnecessária distribuição de nova demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por Priscilla Valeria Farias Delgado e outro
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a ação de obrigação de fazer movida em desfavor de BC Cuiabá I Empreendimento Imobiliário SPE S.A., em razão do não pagamento de duas parcelas referentes às custas judiciais.

Para tal desiderato, sustentam os apelantes a necessidade de oportunizar o pagamento das duas parcelas em atraso, ou ao menos a concessão de prazo para a apresentação de justificativa, ainda mais se considerar que mais da metade das custas judiciais foram devidamente adimplidas.

Asseveram que na hipótese de cancelamento da inicial, como prevê o art. 290 do CPC, quando não há o pagamento das custas, é dado o direito de regularizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, justamente para garantir a economia processual.

Por fim, alegam que não foram intimados para pagamento das duas parcelas remanescentes, bem como não foi estimado o interesse processual, desconsiderando, assim, o princípio da economia processual, da cooperação, da eficiência, da proporcionalidade e da razoabilidade.

A agravada, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 59007474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autores/apelantes ajuizaram, em 07/07/2019, a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral em desfavor de
BC Cuiabá I Empreendimento Imobiliário SPE S.A. e TSR Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME,

objetivando, em síntese, que os requeridos procedessem com os reparos necessários no imóvel adquirido, bem como indenizassem os prejuízos advindos dos vazamentos, e dos transtornos causados pelos vícios de construção.

Almejaram, ainda, o recolhimento das custas ao final do processo, no entanto, em razão da ausência de comprovação da incapacidade financeira, foi oportunizado pelo juízo
a quo
o pagamento em 06 (seis) parcelas, sob pena de indeferimento da inicial em caso de inadimplemento (ID. 59005987).

Ato contínuo, os autores/apelantes, no decorrer do processo, colacionaram os comprovantes atinentes às duas primeiras parcelas (05/08/2019 e 05/09/2019), sendo, então, em 23/04/2020, certificado nos autos a ausência de pagamento das quatro restantes (ID. 59007468), o que ensejou no indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“[...] Foi deferido o pedido da autora de parcelamento das custas (Id. 21442449), todavia, ela deixou de efetuar o pagamento de 2 parcelas, conforme certidão de Id. 31473365.

É o relatório.

Decido.

O artigo 290 do Código de Processo Civil determina que:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, mesmo alertada a parte autora na decisão de Id. 21442449, de que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderia importar no indeferimento da petição inicial, ela não adotou as medidas cabíveis.

Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC.

Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Revogo da liminar de id. 22523974.

Condeno a autora ao pagamento das custas, sem a condenação em honorários, por ausência de resistência à lide.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações de estilo.”
(ID. 59007469)

Contra essa decisão, rebelam-se os apelantes, alegando, em síntese, a necessidade de oportunizar o pagamento das parcelas em atraso, ou ao menos a concessão de prazo para a apresentação de justificativa. Além disso, argumentam que, na hipótese de cancelamento da inicial, como prevê o art. 290 do CPC, quando não há o pagamento das custas, deve ser dado o direito de regularizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, justamente para garantir a economia processual.

Por fim, alegam que não foram intimados para pagamento das parcelas remanescentes, bem como não foi estimado o interesse processual, desconsiderando, assim, o princípio da economia processual, da cooperação, da eficiência, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o tema, o art. 290 do Código de Processo civil estabelece expressamente que a intimação para o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, deve ser realizada na pessoa do advogado,
in verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
(destaquei)

Com efeito, na hipótese de cancelamento da distribuição por ausência de preparo das custas iniciais, apesar de não ser exigível a intimação pessoal da parte, afigura-se indispensável a sua intimação na pessoa do advogado, o que,
in casu
, não ocorreu.

Nesse sentido, já decidiu o TJGO, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECU­ÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS INI­CIAIS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA O PAGAMENTO. ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. INOBSERVÂNCIA. CADASTRAMENTO EQUIVOCADO. PEDIDO EX­PRESSO PARA RECEBER INTIMAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. I - Nos termo do art. 290 do CPC/15: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Deste modo,
imprescindível é a intimação do causídico da parte autora para realizar o devido preparo. II - Com efeito, a intimação do patrono da parte autora, ora apelante, é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e a sua ausência em razão do evidente prejuízo à parte, dá ensejo à anulação do feito.
III - In casu, verifico que apesar de existir pedido expresso para que as publicações dos atos processuais praticados na presente demanda fossem feitas em nome da Drª. Vanessa Castilha Mañez, OAB/SP 331.167 (evento 37), esta causídica não encontrava-se cadastrada para receber intimação. IV - Dessa forma, a advogada devidamente constituída não foi intimada do despacho que determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento na distribuição, em flagrante violação ao artigo 290 do CPC. V - Destarte, deve ser cassada a sentença impugnada ante a ausência de prévia intimação da parte autora para recolhimento das custas iniciais, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e de consectário anulado os atos processuais praticados a partir do substabelecimento da procuração anexado no evento 37. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.”
(TJ-GO - Apelação 04556779220178090113, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020) (destaquei)

Conforme se depreende dos autos, não foi promovida a intimação do patrono dos apelantes para sanar o vício, a fim de oportunizar à parte o pagamento das custas faltantes.

Ainda que o patrono tivesse sido intimado para complementar as custas faltantes e quedasse inerte em relação a tal providência, seria necessária a ordenação de nova diligência, no sentido de intimar pessoalmente o demandante para dar andamento ao processo, em 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, do CPC), com o recolhimento das diferenças no quinquídio, sob pena de extinção sem resolução de mérito, por força do abandono da causa.

Ademais, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, bem como da instrumentalidade das formas, não se justifica a manutenção da decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, na medida que acarretaria a desnecessária distribuição de nova demanda.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, bem como o TJSP,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL: 0005451-04.2016.8.11.0021 APELANTE: JOSE ANTONIO LEAO APELADO: ENEIAS DELATORE DA SILVAA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15)– COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS FORA DO PRAZO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA DE VALOR EXPRESSIVO – IRRAZOABILIDADE DA EXTINÇÃO – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO. Diante do expressivo valor da causa, não se afigura razoável a extinção do processo sem resolução do mérito em razão de a complementação das custas processuais ter ocorrido fora do prazo, mormente se efetivada antes da prolação da sentença,
não podendo, nesta hipótese, o rigor da lei e o excesso de preciosismo impedirem a prestação jurisdicional. Assim, à vista dos princípios da economia processual e da primazia pelo julgamento de mérito, a anulação da sentença para considerar válida a complementação das custas realizada pelo autor é medida que se impõe
.”
(TJ-MT - AC: 00054510420168110021 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ROL TAXATIVO - Prefacial que cumpriu integralmente os requisitos legais – Ausência de complementação de condução de oficial de justiça que não autoriza o indeferimento da inicial, eis que não previsto no rol taxativo dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil –
Aplica-se ainda, neste caso, os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas - Hipótese de reforma da decisão – Sentença cassada - Apelo provido
.”
(TJ-SP - AC: 10243174120198260564 SP 1024317-41.2019.8.26.0564, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 21/03/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2020) (destaquei)

Ante ao exposto,
dou provimento ao recurso
, para cassar a sentença recorrida, a fim de possibilitar aos autores/apelantes o recolhimento das custas faltantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020